Tribunal: TJDFT
Processo: 0726574-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0726574-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA AGRAVADO: ANA BEATRIZ DA SILVA ABRAHAO, DIEGO RODRIGUES AZEVEDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que a recorrente busca a reforma da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença 0766048-11.2022.8.07.0016, que fixou multa diária de R$500,00 até o limite de R$10.000,00 para o cumprimento da obrigação de fazer. Sustenta a agravante em breve síntese que comunicou diversas vezes ao juízo a impossibilidade de cumprir a obrigação e que o mais adequado seria a sua conversão em perdas e danos. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. A orientação do STJ sobre o assunto, é a de que “o valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada”. STJ. Corte Especial. EAREsp 650536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021 (Info 691). Ainda que numa análise superficial se verifique a desproporção entre o valor do bem e o limite máximo da multa aplicada, fato é que a parte agravante não se desincumbiu integralmente de comprovar a impossibilidade absoluta de cumprir a obrigação determinada em sentença. Ao que tudo indica, os bens adquiridos pelos agravados por preço bem inferior ao praticado no mercado, estão disponíveis na loja virtual da agravante, não sendo justificável o descumprimento da condenação. Assim, a análise dos autos na origem revela o descompromisso da recorrente com o Judiciário quando não demonstra inequivocamente a indisponibilidade do bem e, sponte própria, não deposita em juízo o valor necessário para que os consumidores prejudicados adquiram novos produtos. Perquirir sobre a proporcionalidade das astreintes é inadequado quando recai dúvida sobre o cumprimento integral da obrigação de fazer. Ante a inexistência dos requisitos da tutela recursal, o pedido será indeferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Promova-se as comunicações necessárias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.